Tribunal: TJDFT
Processo: 0005436-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO V DA LEI N.o 11.343/2006. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELO TERCEIRO INTERESSADO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DOS CORRÉUS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA RELATIVA À QUANTIDADE/NATUREZA DA DROGA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA SOB PENA DE BIS IN IDEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA DOS VETORES QUANTIDADE/NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DE RNS LOCAÇÃO DE TRANSPORTE (REGINALDO NUNES DOS SANTOS) NÃO CONHECIDO; RECURSO DE ARTUR RODRIGUES VENANCIO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO; RECURSOS DE JOÃO VICTOR ARAUJO COSTA, FRANCISCO FERDINANDO GOMES DOS SANTOS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não se conhece de apelo interposto pela defesa do terceiro interessado após decorrido o prazo legal de cinco dias previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal, tendo em vista a intempestividade reconhecida.
2. O condenado por crime de tráfico de drogas não possui legitimidade para pleitear a restituição do veículo apreendido consigo, que não lhe pertencia, em favor do suposto terceiro, fazendo com que tal pedido em suas razões recursais não deva ser conhecido.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
2. Os próprios depoimentos prestados pelos corréus, em especial pelas confissões realizadas, reforçam o arcabouço probatório no sentido de que todos os acusados tinham conhecimento do transporte da droga que sairia de Campo Grande/MS para difusão ilícita no Distrito Federal.
2. Comprovada a materialidade e autoria do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas), inviável a absolvição por insuficiência de provas.
3. No caso, a quantidade excessiva de droga, aliada às demais provas, explicitam que os réus se dedicam ao tráfico, o que afasta a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico privilegiado), sobretudo quando tal circunstância não é utilizada para majorar a pena na primeira fase da dosimetria.
4. A valoração da natureza e da quantidade da droga deve ser realizada na primeira ou na terceira fase de aplicação da pena, vedada a aplicação conjunta sob pena de "bis in idem". No caso, a natureza da droga não foi valorada na primeira fase da dosimetria da pena para fixar a pena-base em patamar superior ao mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/06. Todavia, a quantidade foi levada em consideração para o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06.
5. Em que pese o pedido alternativo do Ministério Público para que a natureza da droga seja utilizada para o aumento da pena base e que a quantidade seja utilizada para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, esse Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido de que o artigo 42 da Lei no 11.343/2006 prevê circunstância especial de aumento da pena, de modo que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente.
6. Conforme Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Somente é permitido que se reduza a pena abaixo do mínimo após a fixação da pena intermediária, obtida na segunda fase da dosimetria, ou seja, a pena não pode estar abaixo do mínimo legal ao término da segunda fase da dosimetria.
7. RECURSO DE RNS LOCAÇÃO DE TRANSPORTE (REGINALDO NUNES DOS SANTOS) NÃO CONHECIDO; RECURSO DE ARTUR RODRIGUES VENANCIO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO; RECURSOS DE JOÃO VICTOR ARAUJO COSTA, FRANCISCO FERDINANDO GOMES DOS SANTOS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.